Tribunal: TJES
Processo: 0001975-16.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001975-16.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RICKELMMY CARREIRO ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. OMISSÃO QUANTO À MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. ERRO MATERIAL NA EMENTA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL SEM FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIOS SANADOS. RECURSOS PROVIDOS.
MATÉRIA PREQUESTIONADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos, respectivamente, pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e pelo acusado contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso defensivo para reduzir a pena definitiva para 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 8 dias-multa. O Ministério Público alega omissão quanto à aplicação da majorante do concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP) e erro material na ementa ao constar “recurso provido” em vez de “recurso parcialmente provido”. O acusado sustenta erro material na fixação da pena-base, arbitrada acima do mínimo legal apesar de neutralizadas todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à aplicação da causa de aumento referente ao concurso de pessoas reconhecida na sentença; (ii) verificar se a pena-base foi arbitrada erroneamente acima do mínimo legal, configurando erro material na dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão, conforme o art. 1.022 do CPC.

4
.
Constatada a omissão, deve-se aplicar a causa de aumento prevista no art. 157, §2º, II, do CP, já reconhecida na sentença.

5
.
A pena-base deve ser fixada no mínimo legal (4 anos de reclusão e 10 dias-multa) quando não houver circunstâncias judiciais desfavoráveis.

6
.
Aplica-se a causa de diminuição pela tentativa (art. 14, II, do CP) na fração de 1/3, reduzindo a pena para 2 anos e 8 meses de reclusão e 7 dias-multa.

7.
Incide a majorante do concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do CP), aumentando a pena em 1/6, resultando em 3 anos e 1 mês de reclusão e 8 dias-multa.

8.
O erro material da ementa deve ser corrigido, substituindo-se “recurso provido” por “recurso parcialmente provido”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

1.
A omissão do acórdão quanto à aplicação da majorante do concurso de pessoas deve ser sanada em sede de embargos declaratórios.

2.
A pena-base deve ser fixada no mínimo legal quando todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP forem neutralizadas.

3.
O erro material na ementa deve ser corrigido para garantir a coerência entre o voto, a decisão colegiada e o resumo publicado.

4.
A compensação entre causas de aumento e de diminuição de pena é admitida quando possuem o mesmo percentual, resultando na manutenção da pena-base como pena definitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 33, § 2º, “c”; 59; 70; 157, § 2º, II. CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, dar provimento aos embargos declaratórios, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇ
ÃO

CRIMINAL
Nº
0001975-16.2024.8.08.0035

EMBARGANTE/
EMBARGAD
A
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

E
MBARGAD
O
/EMBARGANTE:
RICKELMMY CARREIRO ROCHA

RELATOR: DES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
dois

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, respectivamente, por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
RICKELMMY CARREIRO ROCHA

ambos em face do r. acórdão de ID 15433054, que, por unanimidade de votos, concedeu parcial provimento ao recurso interposto pelo réu, reformando a sentença para alterar a pena definitiva em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, bem como o pagamento de 08 (oito) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na época do fato.

Em suas razões de ID 15512389,

o
Parquet

aduz, em síntese, que a decisão proferida por este órgão colegiado omitiu-se quanto à
“aplicação da majorante do concurso de pessoas, prevista no art. 157, §2º, inc. II, do CP, expressamente reconhecida na sentença.”
Ademais, argumenta que houve erro material na ementa, eis que, apesar de o voto ser prolatado no sentido de dar parcial provimento ao recurso, ali consta “recurso provido”.

Basicamente diante de tais argumentos, almeja
prequestionar
a matéria ora suscitada para fins de eventual manejo das vias recursais excepcionais.

Por sua vez, em sede de razões presente ao ID 15520381, o acusado Rickelmmy Carreiro Rocha aponta que houve erro material no Acórdão embargado em relação à primeira fase dosimétrica, porquanto, ainda que todas as circunstâncias judiciais tenham sido neutralizadas, a pena-base não foi arbitrada no mínimo legal do art. 157 do CP, qual seja, 04 (quatro) anos.

Contrarrazões pelo réu ao ID 15621004 pelo
acolhimento
dos embargos interpostos pelo Ministério Público.

Contrarrazões pela D. Procuradoria de Justiça ao ID 15647512 pelo
acolhimento
dos embargos interpostos pelo acusado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Adentrando no caso concreto, cuidam-se de
dois
Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo réu:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. TEORIA DA PERDA DA CHANCE PROBATÓRIA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA REDUZIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o condenou à pena de 5 anos e 8 meses de reclusão e 127 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática de dois crimes de roubo majorado tentado, tipificados no art. 157, § 2º, II c/c art. 14, II, na forma do art. 70, caput, todos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se há ausência de provas suficientes para a condenação, com base na teoria da perda da chance probatória; (ii) verificar a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal com fundamento em circunstâncias judiciais genéricas; (iii) estabelecer a fração adequada para a causa de diminuição da pena em razão da tentativa delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A incidência da teoria da perda da chance probatória é afastada quando há prova testemunhal suficiente e harmônica, especialmente nos crimes patrimoniais, nos quais a palavra da vítima tem relevância, sendo corroborada por testemunhos de policiais e demais elementos dos autos.

4.
A valoração negativa da culpabilidade, baseada apenas no dolo típico da conduta, é genérica e não ultrapassa os limites do tipo penal, sendo insuficiente para majorar a pena-base.

5.
A circunstância do crime, negativada apenas pelo fato de o delito ter ocorrido à noite, também é inválida para justificar exasperação, ausente prova de aumento da vulnerabilidade da vítima.

6.
Não havendo outras circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal (5 anos e 10 dias-multa).

7.
O concurso formal de crimes (art. 70 do CP) autoriza o aumento de 1/6 sobre a pena, fixando-se em 5 anos e 10 meses de reclusão e 12 dias-multa.

8.
A redução da pena pela tentativa, com base na análise do iter criminis, é adequadamente fixada em 1/3, considerando que o réu utilizou todos os meios para consumar o crime, sendo frustrado por circunstâncias alheias à sua vontade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento
:

1.
A prova testemunhal consistente e corroborada é suficiente para a condenação mesmo diante da ausência de registros audiovisuais.

2.
A valoração negativa das circunstâncias judiciais deve estar fundamentada em elementos concretos do caso, sob pena de nulidade parcial da dosimetria.

3.
A fração de diminuição pela tentativa deve considerar o grau de execução do crime e a proximidade do resultado, nos termos do art. 14, II, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II; 33, § 2º, “c”; 59; 70; 157, § 2º, II. CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 1.940.381/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 14.12.2021; STJ, AREsp 2.354.193/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 3.12.2024; STJ, REsp 1.953.007/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 19.5.2025; TJES, ApCrs nº 0003935-02.2023.8.08.0048, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 14.04.2025; TJES, ApCrs nº 0035604-58.2017.8.08.0024, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 11.12.2023.”

Depreende-se da análise dos autos que ambos os embargos declaratórios devem prosperar em sua totalidade, razão pela qual passo a tecer o cálculo dosimétrico corrigido dos equívocos de natureza material:

Na primeira fase da dosimetria, em razão da inexistência de circunstâncias judiciais do art. 59 do CP arbitradas de forma negativa,
FIXO
a
pena-base em seu mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão, bem como o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, não havendo agravantes e atenuantes, mantenho a pena anteriormente arbitrada.

Na terceira fase da dosimetria, verifica-se a existência a causa de diminuição em razão da tentativa delitiva (art. 14, II do CP) em 1/3 (um terço), ao que a pena resulta em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e
7 (sete)
dias-multa
.

Verifica-se, também a causa de aumento de pena relativa concurso de pessoas (art. 157, §2º, inciso II do CP), razão pela qual incrementa a pena em 1/6 (um sexto), resultando a pena em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 8 (oito) dias-multa.

Considerando a prática dos delitos em concurso formal (art. 70 do CP), o magistrado incrementou a pena em 1/6 (um sexto), resultando a pena em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 19 (dezenove) dias e 9 (nove) dias-multa.

Mantenho o
regime
ABERTO

para o início do cumprimento da reprimenda, com fulcro no art. 33, §2º, “c”, do Código Penal, anteriormente fixado no Acórdão.

Destaco que há um erro material na ementa, no que diz respeito ao constar “recurso provido”. Dessa forma, substituo o termo para “recurso parcialmente provido”.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos dois embargos declaratórios, para
DAR-LHES PROVIMENTO
, reformando a sentença no que diz respeito aos seus erros materiais, corrigindo a pena definitiva do réu para arbitrá-la em
03 (três) anos, 7 (sete) meses e 19 (dezenove) dias, além do pagamento de 19 (nove) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na época do fato,
e corrigindo o
erro material na ementa
para constar
“recurso parcialmente provido
”
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.
É como voto.

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.